Tribunal: TJDFT
Processo: 0728770-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO FEITO. MÉRITO. NULIDADE DE PROCESSO SELETIVO. RETIFICAÇÃO DE EDITAL. ACORDO. SINDICATO DE EMPREGADOS. EMPRESA PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. REABERTURA DAS INSCRIÇÕES. CLASSIFICAÇÃO. CRITÉRIO DE EXPERIÊNCIA NO CARGO. CRITÉRIO DE DESEMPATE. REABERTURA DAS INCRIÇÕES. REDUÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES. ALTERAÇÃO DO MEIO DE PUBLICIDADE. EXTRATO DE NOTAS. PROCEDIMENTO RECURSAL. OMISSÃO. APADRINHAMENTO POLÍTICO.
1. Nos termos dos arts. 355 e 357, do CPC, o juiz julgará antecipadamente o mérito quando não houver a necessidade de produção de outras provas, o que, por si só, torna dispensável a decisão de saneamento e organização do processo.
1.1. A sentença proferiu julgamento negando provimento aos pedidos iniciais em razão da inaptidão da impugnação do processo seletivo para declarar a nulidade do certame, e não por ausência de provas. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. A retificação de edital referente ao processo seletivo interno simplificado decorreu de acordo firmado pelo sindicato de empregados, a empresa pública e o Ministério Público do Trabalho, objetivando a eliminação exigências e critérios discriminatórios, encontra-se regular, mormente na hipótese de reabertura das inscrições e mantida a experiência no cargo como critério de desempate.
3. A redução do número de vagas constante do edital retificado não ofende o princípio da legalidade, da vinculação ao edital, ou qualquer outro princípio de direito administrativo, uma vez que o edital do processo seletivo não estabeleceu prazo para a convocação de selecionados, o que possibilita a realização de novas convocações a posteriori, o que inclusive pode ocorrer por meio de aproveitamento em outras empresas do grupo empresarial.
4. A utilização de correspondência eletrônica (e-mails) para comunicação e divulgação de informações referente ao certame, meio diverso do previsto no edital, não desnatura a publicidade que se impõe às referidas divulgações, atingindo a finalidade precípua da comunicação, dado que não há reclamação de eventual ausência dessa divulgação, além da plausibilidade da forma eleita, também pela via eletrônica e com comprovada eficácia.
5. Os extratos das notas obtidas pelos convocados apresentados aos autos pela parte ré possibilitaram a verificação da nota obtida em cada um dos critérios classificatórios, assim como o cálculo da nota final, ao passo que os autores não indicaram objetivamente o desacerto na atribuição de suas notas, a partir de cada dos critérios acima citados.
6. Ainda que se reconheça ausência de previsão no edital sobre impugnação ou procedimento recursal no processo seletivo, tal omissão não possui o condão de anular todo o certame, visto que o candidato pode se socorrer administrativamente, ou judicialmente, como no caso dos apelantes, de eventuais irregularidades verificadas no decorrer do certame.
7. Não se pode considerar que houve o direcionamento de vagas àqueles que possuem “apadrinhamento político” na companhia, pois a alegação se fundamentou em situações que se referem a contratação de cargos de gestão, o que constitui ato discricionário da sociedade empresarial.
8. Negou-se provimento ao recurso.